Tribunal: TJSP
Processo: 1500642-79.2025.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENCA QUE PRONUNCIOU O RÉU POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, MEIO CRUEL, AFASTANDO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA. RESULTADO: RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENCA QUE PRONUNCIOU O RÉU POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, MEIO CRUEL, AFASTANDO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA. RESULTADO: RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121-A, §1o, I; §2o, IV e V; c.c. art. 121, §2o, III e IV), pleiteando a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, para que seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes para a manutenção, na decisão de pronúncia, da qualificadora consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413).
4.Vigora, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate, sendo defeso ao juízo suprimir qualificadoras salvo quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
5.Os elementos constantes dos autos – depoimentos de testemunhas presenciais, laudo necroscópico e demais provas periciais – descrevem agressões contínuas, perpetradas com superioridade física e mediante uso de corrente de ferro, em contexto que impediu reação eficaz da vítima.
6.A prova indiciária ampara a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, compatível com o quadro fático narrado na denúncia e já reconhecido em relação às demais qualificadoras.
7.A jurisprudência determina que as qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando incontroversamente improcedentes, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando sustentada por indícios consistentes e compatível com o contexto fático descrito na denúncia. 2.Na fase do judicium accusationis, eventuais dúvidas sobre a dinâmica delitiva resolvem-se em favor da submissão da causa ao Tribunal do Júri, não sendo possível afastar qualificadoras salvo quando manifestamente improcedentes.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121-A, §1o, I, §2o, IV e V; art. 121, §2o, III e IV. Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 63.880/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 1.3.2016; STJ, AgRg no REsp no 1.979.795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.3.2022.